Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701057-82.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação sobre os Embargos de Declaração (Id. 76212200), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora